Tribunal: STF
Processo: HC 209736
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de F.R.S, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 709.137/SP. 



    Consta do autos que o paciente está sendo processado pela prática dos delitos previstos nos arts. 240, § 2º, II, 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).



    O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da medida de busca e apreensão que ensejou a imputação da prática das aludidas infrações - e dos atos posteriores - pois consoante argumenta, foi determinada por Juízo Federal, então incompetente. 



    Para tanto, aduz que



    “[a] investigação tratou-se de que no período compreendido entre 18 de dezembro de 2016 e 18 de junho de 2021 e no dia 20 de agosto de 2021, na Rua Raul Schwinden, n. 292, Jardim Empyreo, no Município de Leme, o ora paciente possuía e armazenava, em aplicativos de armazenamento existente em nuvem: DROPBOX e GOOGLE PHOTOS, 194 (cento e noventa e quatro) fotografias e vídeos contendo cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças ou adolescente.



    Ocorre que a investigação dos fatos competia à Justiça Estadual, de modo que a referida decisão foi proferida por autoridade incompetente e, portanto, é nula, bem como todos os elementos colhidos na sequência.” 



    Ressalta que



    “[d]everiam estar presentes indícios de transnacionalidade da conduta para que se justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal e sua investigação e decisão de mandados de busca e apreensão. 



    Para isso, é necessária a demonstração de que houve publicação ou divulgação de imagens de pornografia infantil na internet, alcançando efetivamente destinatários fora do país, o que não foi o caso das investigações, tanto é que, posteriormente, a pedido de MPF, o Juízo Federal determinou que os autos fossem remetidos à Justiça Estadual.”



    Segundo alega,



     “[a] constatação da internacionalidade do delito demandaria apenas que a publicação do material pornográfico tivesse sido feita em ‘ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet’, independentemente da ocorrência efetiva de acesso no estrangeiro.



    Concluí afirmando que



    “no caso concreto, não houve indícios de que o conteúdo pornográfico tenha sido divulgado em sítios virtuais de amplo e fácil acesso, na internet. As imagens das supostas vítimas foram trocadas por particulares armazenadas em e-mail DROPBOX e GOOGLE PHOTOS.”



    Requer a defesa:



    “a. a concessão do pedido liminar, para, até o julgamento do mérito do writ, (i) suspender a ação penal, tendo em vista a iminência da Defesa ser intimada para apresentar a Resposta a Acusação (...); e (ii) todos os bens apreendidos do paciente sejam imediatamente devolvidos ou, ao menos, que permaneçam com a Policia lacrados com proibição de que sejam periciados.



    b. a concessão da ordem, para: 



    i. reconhecer a incompetência da autoridade coatora e anular as investigações, a partir da portaria e/ou do despacho mandado de busca e apreensão por determinação do Juízo Federal incompetente, bem como o ato coator de fls. 263/265 (ratificação), com desentranhamento de tudo que for posterior a instauração da portaria, bem como a partir da decisão do deferimento do mandado de busca e apreensão, com a devida exclusão de todos os elementos produzidos com a sua deflagração, considerando que compete à Justiça Estadual para ter determinado a busca e apreensão, e consequentemente; 



    ii. anular a ação penal, pois restará presente a ausência de justa causa para o oferecimento da ação penal, tendo em vista o desentranhamento da prova ilícita do mandado de busca e apreensão determinada por autoridade manifestamente incompetente.”



    Examinados os autos, decido.



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC 709.137/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que: 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Joel Ilan Paciornik assim decidiu a controvérsia:



    “[N]ão há como reconhecer a ilegalidade apontada pela Defesa. Isso tanto em razão da teoria do juízo aparente, consagrada na jurisprudência, segundo a qual os atos da fase investigativa determinados por magistrado aparentemente competente não são nulo, bem como pelo fato de a posterior ratificação do ato pelo juízo competente, na eventual hipótese de reconhecimento da incompetência do outro Juízo, convalida os atos.”



    Como visto, a pretendida anulação dos atos que ensejaram a persecução foi afastada em virtude de se concluir pela inexistência de vício insanável relativamente a incompetência do Juízo Federal.



    Isso porque os atos praticados por esse último (medida de busca e apreensão e conversão da prisão temporária em preventiva) foram convalidados pelo Juízo estadual.



    Essa compreensão se mostra alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “’HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 164.593-AgR/AM, REL. MIN. EDSON FACHIN) – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA ESSA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – ALEGADAS NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE, MESMO NA HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE RATIFICAÇÃO, POR PARTE DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO PRATICADOS, INCLUSIVE OS DE ÍNDOLE DECISÓRIA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA DE EFETIVA CONVALIDAÇÃO, PELO JUÍZO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS PELO MAGISTRADO INCOMPETENTE – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À CONCESSÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (HC nº 179.164- AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/10/20 - grifos nossos)



    Ademais, a discussão atinente à ausência internacionalidade da conduta a desautorizar a atuação da Justiça Federal envolveria inevitavelmente o reexame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta. 



    Nessa perspectiva, os seguintes precedentes: HC nº 144.343-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/9/17; HC nº 136.622-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/2/17; HC nº 135.748, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/17; HC nº 135.956, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 28/11/16; HC nº 134.445-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/9/16.



    Diante dessas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente